Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-91.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 1.153 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 1.153 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelas partes contra sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para extinguir a execução em relação a diversas Certidões de Dívida Ativa referentes a IPVA e manteve o prosseguimento do feito quanto às demais. O Acórdão inicialmente reconheceu a exclusão da responsabilidade da instituição financeira apenas quando comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames antes do fato gerador. Interpostos recursos excepcionais, os autos retornaram à turma julgadora para juízo de conformidade em razão do julgamento do Tema 1.153 da repercussão geral pelo C. STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária em contrato de alienação fiduciária de veículo, pode ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA; e (ii) estabelecer se o Acórdão anteriormente proferido está em conformidade com a tese fixada pelo C. STF no Tema 1.153 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O C. STF, no julgamento do RE n. 1.355.870/MG (Tema 1.153), fixa tese no sentido de que é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada apenas a hipótese de consolidação da propriedade plena em seu nome.
4. A decisão do STF possui eficácia prospectiva, mas se aplica imediatamente aos processos pendentes de conclusão na data da publicação da ata de julgamento, hipótese em que se enquadra a presente demanda.
5. A responsabilização da instituição financeira não pode subsistir mesmo na hipótese de ausência de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, pois a tese vinculante do C. STF afasta a atribuição de responsabilidade ao credor fiduciário independentemente dessa circunstância, salvo na hipótese de consolidação da propriedade.
6. Diante da orientação vinculante firmada pelo C. STF, impõe-se a adequação do v. Acórdão anteriormente proferido, para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira e extinguir integralmente a execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do embargante provido e recurso do embargado desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.870/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.153 da repercussão geral; TJ/SP: AC n. 10003659220238260014, Relator.: Jayme de Oliveira, j. 09/02/2026, 12a Câmara de Direito Público; AC n. 1000382-31.2023.8.26.0014, Relatora: Cynthia Thomé, j. 23/02/2026, 2a Câmara de Direito Público.